Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRA MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR.
1. O artigo 2o, § 2o, da Lei 13.964/2019 (Lei de Crimes Hediondos) foi expressamente revogado pelo artigo 19 da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
2. O Artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, ao dispor sobre a progressão de regime, inciso VI, prevê a aplicação do percentual de 50% para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário; e, em seu inciso VII, o percentual de 60% (3/5) para os condenados ou equiparados (reincidência específica).
3. Não há menção à reincidência não específica em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de forma a se concluir que àquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ainda que não seja primário, deve ser aplicada a fração de 50% determinada pelo inciso VI, “a”, do art. 112 da LEP.
4. Dessa forma, em observância ao art. 5o, XL, da Constituição Federal, a nova regra mais benéfica deve retroagir.
5. Recurso conhecido e desprovido.